Tribunal: TJMT
Processo: 0001149-59.2015.8.11.0087
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001149-59.2015.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JUSCELINO CLEMENTE DUARTE - CPF: 266.100.861-68 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4419-96 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – REVISIONAL – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PREVISÃO EXPRESSA – ADMISSIBILIDADE – COBRANÇA DE JUROS MORATÓRIOS E MULTA – POSSIBILIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO DECRETO LEI No 167/1967 – AFASTAMENTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada.

A cédula de crédito rural encontra regramento próprio no Decreto-Lei no 167, que permite a cobrança, no período de inadimplência, apenas de juros remuneratórios, moratórios e multa contratual, sendo vedada a cobrança de comissão de permanência

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JUSCELINO CLEMENTE DUARTE,
visando reformar a sentença de Id. 102155485, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que, nos autos dos Embargos à Execução de no 0001149-59.2015, ajuizado em face de BANCO DO BRASIL S.A, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o embargante, ora apelante, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões de Id. 102155491, o apelante aduz a ilegalidade da capitalização mensal de juros, comissão de permanência e a cobrança de juros moratórios e multa.

Contrarrazões no Id. 102155495, por meio da qual o apelado refuta
in totum
os argumentos lançados pela parte adversa.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O cerne da questão recai em analisar a legalidade da capitalização mensal, comissão de permanência e a cobrança de juros moratórios cumulados com multa, previstos na Cédula Rural de no 9.40/01459.

Pois bem.

A cédula de crédito rural possui regramento próprio no Decreto-Lei no 167, o qual permite a cobrança apenas de juros remuneratórios, moratórios e multa contratual,
sendo vedada a cobrança de comissão de permanência
.

Neste sentido, é o entendimento do STJ:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL CEDIDA À UNIÃO POR FORÇA DA MP 2.136/2001. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR. PRESCRIÇÃO. APLICABILIDADE DO CDC. NULIDADE DA CDA. ENCARGOS MORATÓRIOS. (...)
5. É firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, embora haja previsão contratual de incidência de comissão de permanência, tal encargo é inexigível nas cédulas de crédito rural, disciplinadas pelo Decreto-Lei no 167/1967, uma vez que o § único do art. 5o, do referido diploma legal, prevê a possibilidade de cobrança somente de juros e multa.
(STJ - AREsp: 884064 PR 2016/0067198-7, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Publicação: DJ 30/03/2021).” - grifo nosso.

Portanto, a sentença deve ser modificada no ponto para afastar a incidência de comissão de permanência,

No que concerne a ilegalidade da cobrança de juros moratórios cumulados com multa contratual, não assiste razão o recorrente, pois sua aplicação é autorizada pelo art. 71 do Decreto-Lei no 167/67,
in verbis
:

“Art. 71 - Em caso de cobrança em processo contencioso ou não, judicial ou administrativo, o emitente da cédula de crédito rural, da nota promissória rural, ou o aceitante da duplicata rural
responderá ainda pela multa de 10% (dez por cento) sobre o principal e acessórios em débito
, devida a partir do primeiro despacho da autoridade competente na petição de cobrança ou da habilitação de crédito
.”

Tal multa deve incidir mesmo quando não pactuada, uma vez que decorre da lei, sendo a mesma devida a partir da data do primeiro despacho proferido na execução em apenso, conforme determina o art. 71 do Decreto-Lei no 167/67.

Desse modo, os encargos moratórios previstos na cédula rural estão em conformidade com as limitações impostas pelo Decreto-Lei no 167/67.

Nesse sentido, este egrégio Tribunal decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – FINAME AGRÍCOLA – PRODUTOR RURAL – INAPLICABILIDADE DO CDC – COBRANÇA DE SPREAD DE RISCO, COMISSÃO DE RESERVA DE CRÉDITO E COMISSÃO DE VISTORIA – POSSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – POSSIBILIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E PERIODICIDADE DOS JUROS DE MORA ILEGAIS – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – ENCARGOS ABUSIVOS NÃO INCIDENTES NO PERÍODO DE NORMALIDADE DO CONTRATO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “Consoante jurisprudência desta Corte, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Tribunal de origem que afirma ter o financiamento sido obtido para o fomento da economia da empresa. (...)”. (STJ - Quarta Turma - REsp 1086969/DF - Rel. Ministro MARCO BUZZI - Julgado em 16/05/2015 - DJe 30/05/2015). 2. Não há ilegalidade na incidência de spread de risco, comissão de reserva, vistoria e acompanhamento, desde que efetivamente pactuados, já que devida em razão dos serviços prestados pela instituição financeira, inexistindo proibição nas Resoluções do BACEN no 2.303/96, 2.747/00 e 3.518/07. 3. Havendo pactuação expressa, a capitalização mensal de juros é admitida nos contratos celebrados por consumidores em geral com instituições integrantes do sistema financeiro nacional após a vigência da MP 1963-17, de 31-03-2000. 4. A discussão sobre a possibilidade da cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios foi encerrada com a edição da Súmula no 472 do STJ, e, em se tratando de cédula rural, os encargos incidentes no período moratórios estão previstos no Dec. Lei no 167/67, norma esta que não autoriza a incidência da comissão de permanência,
mas apenas permite a cobrança de multa de 10%, e de juros de mora de 1% ao ano, consoante art. 5o, parágrafo único e art. 71 do decreto citado
. 5. O reconhecimento da abusividade da periodicidade dos juros de mora e da comissão de permanência, não afastam a mora do devedor, visto que incidem somente após o inadimplemento, sem aplicação durante a normalidade contratual
. (Ap 169370/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 25/09/2017).

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS Á EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE - CARÊNCIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO - NÃO ACOLHIMENTO – DESINTERESSE RECURSAL EM RELAÇÃO A MULTA – ACOLHIDO – JUROS REMUNERATÓRIOS – 12% AO ANO – MANUTENÇÃO – MULTA MORATÓRIA – 10% - PROVIMENTO – JUROS DE MORA 1% AO ANO – PROVIMENTO – HONORÁRIOS RECURSAIS – VENCIDO E VENCEDOR – MAJORAÇÃO PARA AMBOS. Recursos conhecidos e parcialmente providos. 1. Tratando-se de grande produtor rural e o contrato firmado, aquisição de maquinário, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, pois não se trata de destinatário final, como estabelece o artigo 2o daquele estatuto e sim produto para implementar sua lavoura e aumentar sua produção. 2. Em se tratando de embargos que visam a modificação de cláusulas contratuais, desnecessário se apresenta a demonstração gráfica do que entende devido já que o valor a ser apurado é secundário e depende, em primeiro compasso, de verificação quais as cláusulas são abusivas e quais serão modificadas, não se aplicando, no caso a exigência estabelecida no artigo 739-A, do Código de Processo Civil/73. 3. Reside desinteresse recursal, não merecendo atuação do Poder Judiciário, quando a parte, em embargos à execução, almeja redução da multa moratória para 2% quando, em verdade, este foi o índice utilizado pelo credor ao promover o processo de execução.
3. A rigor do artigo 71, do Decreto-Lei 167/67, a multa pelo descumprimento contratual deve ser no patamar de 10% (dez por cento), sobretudo em não aplicando, na espécie, os preceitos estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor
. 4.- Nos termos do parágrafo único, do artigo 5o, do Decreto-Lei 167/67, os juros de mora devem ser de tão somente 1% ao ano. Se superiores, devem ser reduzidos ao limite legal da lei que rege a questão. 5.- Existindo vencedor e vencido no recurso, impõe-se, a termos do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, a majoração dos honorários inicialmente arbitrados em primeiro grau (honorários recursais, para ambos os advogados.”
(Ap 2071/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 11/05/2017).”

Por fim
,
no que tange à capitalização de juros, o Superior Tribunal de Justiça, responsável por uniformizar a interpretação das leis federais em todo o País e, portanto, órgão de convergência da justiça comum, editou, no que concerne à capitalização mensal de juros, a Súmula número 539:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000
(MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. (STJ, Súmula 539, Segunda Seção, julgado em 10.06.2015, DJe 15.06.2015).”

Assim, é possível a capitalização de juros nos contratos ajustados depois da edição da Medida Provisória no 2.170-36, de 2000, desde que expressamente pactuada.

No caso dos autos, verifica-se que na Cédula Rural a capitalização encontra-se expressamente pactuada no parágrafo segundo da cláusula denominada
“encargos financeiros''.

Portanto, está de acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula no 539, pelo que inexiste ilegalidade em sua cobrança.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reformar a sentença, julgar parcialmente procedente a demanda e declarar inválida a cláusula contratual, da Cédula Rural Pignoratícia no 9.40/01459, que prevê a incidência da comissão de permanência como encargo no caso de inadimplemento.

Em razão dos contornos desse julgado, redistribuo o ônus sucumbencial, em 70% (setenta por cento) a ser pago pela parte autora e 30% (trinta por cento) pela requerida, no mesmo patamar fixado em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022